Tribunal: TJES
Processo: 0001177-15.2021.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001177-15.2021.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PABLO HENRICKE FRANCISCO DE ALMEIDA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001177-15.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO HENRICKE FRANCISCO DE ALMEIDA, BRUNO SILVA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL
–
ARTIGO 16, § 1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO, ARTIGO 244-B, DA LEI Nº 8.069/90, E ARTIGO 180, DO CÓDIGO PENAL –
ABSOLVIÇÃO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL PRETENDIDA POR AMBOS OS ACUSADOS – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – EXASPERAÇÃO EM 1/6 (UM SEXTO) DA FRAÇÃO UTILIZADA NA CIRCUNSTÂNCIA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA EM RELAÇÃO AO CRIMES DE CORRUPÇÃO DE MENORES E RECEPTAÇÃO PRETENDIDA PELO RÉU PABLO –
NÃO CABIMENTO – PRECEDENTES – RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA ALMEJADA PELO SENTENCIADO BRUNO EM RELAÇÃO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 16
, § 1º, INCISO IV, DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO
– CABIMENTO – RÉU QUE CONFESSOU QUE NO MOMENTO DO CRIME ESTAVA ARMADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO EM RELAÇÃO AO RÉU BRUNO.
1 – Restando demonstrado nos autos que toda a ação criminosa perpetrada nos autos foi devidamente comprovada pela materialidade delitiva e ainda pelas declarações contidas nos autos, inviável se torna o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa dos réus em relação aos crimes pelos quais restaram condenados. 2 – A existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, por si só, impede a fixação da pena-base base em seu patamar inicial. 3 - A jurisprudência desta Corte, fulcrada no entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende que ostentando o agente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico. Entretanto, no caso focado, o postulante possui várias condenações, não fazendo jus, assim ao patamar de majoração pretendido pela defesa. 4 – Se por ocasião do seu interrogatório o réu confessou a autoria de um dos delitos, mister se faz o reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em seu favor. 5 – Recurso conhecido e improvido em relação ao réu Pablo Henricke Francisco de Almeida, e parcialmente provido em relação ao réu Bruno Silva Santos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, negar provimento ao recurso interposto por pablo HENRICKE FRANCISCO DE ALMEIDA, E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO SILVA SANTOS, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001177-15.2021.8.08.0050 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: PABLO HENRICKE FRANCISCO DE ALMEIDA, BRUNO SILVA SANTOS, CLEBERSON DA SILVA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
PABLO HENRICKE FRANCISCO DE ALMEIDA e BRUNO SILVA SANTOS
, irresignado com a r. sentença que condenou Pablo nas penas do artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, e artigo 180, do Código Penal, a uma pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão e pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, para cumprimento no regime inicialmente fechado, e ainda, condenou o sentenciado Bruno nas penas do artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento e artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, a uma reprimenda final de 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa, para cumprimento no regime semiaberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 08 de maio de 2021, os denunciados mantinham sob sua guarda 01 (uma) arma calibre .40 com identificação/numeração raspada, além de 16 (dezesseis) munições, tipo ogival, ponta plana, marca CBC, calibre .40 S&W sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar conforme auto de apreensão, e, ainda, o denunciado Pablo transportava consigo, em proveito próprio, aparelho celular com restrição de furto/roubo (BU 44874321), que sabia ser produto de crime.

Destaca-se, ainda, que, de acordo com as declarações dos policiais militares, no momento do crime, dentro do veículo havia outro individuo, menor de idade, junto com os denunciados.

Em suas razões de recurso, Pablo Henricke Francisco de Almeida e Bruno Silva Santos interpuseram suas razões, pretendendo as suas absolvições quanto aos crimes capitulados no artigo 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003 (apenas Pablo Henricke Francisco de Almeida) e artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990 (ambos).

O recorrente Pablo busca sejam as penas-base de todos os delitos pelos quais restou condenado fixadas nos mínimos legais, bem como que a agravante da reincidência reconhecida nos crimes tipificados no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 180 do Código Penal implique na exasperação das reprimendas em apenas 1/6 (um sexto).

Bruno Silva Santos almeja ainda, que a pena-base do crime tipificado no artigo 16, § 1.º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento seja fixada no mínimo legal, bem como seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao ilícito previsto no artigo 16, § 1.º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.

O órgão ministerial apresentou as devidas contrarrazões recursais manifestando-se pelo improvimento do recurso interposto.

A douta Procuradoria de Justiça, por meio do parecer lançado pela ilustre Procuradora de Justiça Edwiges Dias, opinou pelo parcial provimento no intuito de que a agravante da reincidência reconhecida em desfavor do acusado Pablo Henricke Francisco de Almeida implique na majoração das penas dos crimes tipificados no artigo 244-B da Lei n.º 8.069/1990 e no artigo 180 do Código Penal em apenas 1/6 (um sexto) e que seja aplicada a atenuante da confissão em favor do réu Bruno Silva Santos quanto ao delito previsto no artigo 16, § 1.º, inciso IV, da Lei n.º 10.826/2003, mantendo-se a r. sentença guerreada inalterada nos demais termos da sentença primeva.

A seguir passo a analisar conjuntamente os recursos interpostos.

A materialidade delitiva restou devidamente demonstrada através do auto de apreensão de fls. 57/58, auto de eficiência de arma de fogo, de fls. 59.

Ressalte-se que no que concerne ao crime previsto no artigo 16, § 1º, do Estatuto do Desarmamento, a lei visa proteger a incolumidade pública, ultrapassando a mera proteção pessoal, bastando a probabilidade de dano, e não a sua ocorrência efetiva.

Assim, trata-se o tipo de delito de perigo abstrato, que tem como objeto jurídico imediato a segurança jurídica e a paz social, bastando para configuração do tipo o simples porte de arma de fogo, acessório ou munição.

Destarte, não há como se acolher o pleito absolutório uma vez que é irrelevante a demonstração de perigo concreto da conduta perpetrada pelo apelante Pablo, bastando portanto, para a configuração do delito, o simples enquadramento no tipo penal, o que
in casu
, restou devidamente comprovado no caderno processual.

No caso vertente
,
restou demonstrada a conduta tipificada no art. 16, § 1º, inciso IV, da Lei nº 10.826/03, mormente pelas precisas declarações dos policiais militares Clemilson Damascena e Lucas Gomes da Silva, em juízo, ocasião em que afirmam que no momento da abordagem policial lhes foi apontada a arma de fogo constante do auto de apreensão, o que os motivou a revidarem a injusta agressão perpetrada pelos réus no interior do veículo e o menor que com eles se encontrava.

Portanto, inviável o pleito absolutório, ou mesmo a tese de atipicidade da conduta por se tratar de crime formal e de perigo abstrato.

Neste sentido:

1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme em assinalar que o crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido é de perigo abstrato. (...). (STJ; AgRg-HC 850.526; Proc. 2023/0311224-4; SC; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 20/12/2023)

De plano, rechaço a tese absolutória relativa ao crime de corrupção de menores pretendida pela defesa de ambos os réus.

No momento da ação criminosa o menor H. J. M. estava no veículo juntamente com os réus, conforme se infere da dinâmica dos fatos, e dos depoimentos prestados em juízo pelos policias militares.

Ademais, tem-se ainda nos autos a certidão de nascimento de fls. 40, demonstra a menoridade do acusado ao tempo do crime.

Portanto, como é de sabença geral, o delito de corrupção de menores é tido como crime formal, que visa tutelar a integridade moral do menor e, ainda, evitar que sirva à prática criminosa por agentes maiores em vista de sua inimputabilidade penal, revelando-se dispensável, por conseguinte, à configuração do fato típico, a efetiva prova de que acabou corrompido e da conduta dolosa do agente, bastando a confirmação de que este último perpetrou o fato típico em companhia de inimputável, o que ocorreu na hipótese dos autos.

No mesmo sentido, é a redação da Súmula nº 500, do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe:
“a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

A seguir, o recorrente Pablo busca sejam as penas-base de todos os delitos pelos quais restou condenado fixadas nos mínimos legais, bem como que a agravante da reincidência reconhecida nos crimes tipificados no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 180 do Código Penal implique na exasperação das reprimendas em apenas 1/6 (um sexto).

Acerca das penas-base impostas ao acusados, percebe-se nos autos que para todos os crimes pelos quais restaram condenados, o ilustre magistrado sentenciante, atendendo aos parâmetros estabelecidos nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, justificou os acréscimos na pena inicial ante a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis aos sentenciados, conforme se percebe da simples leitura da sentença condenatória.

Desta feita, tenho que não procedem os argumentos defensivos, pois o que se verifica de forma clara, é que o magistrado sentenciante se utilizou de um critério subjetivo para valorar as citadas circunstâncias judiciais dentro dos limites permitidos pela legislação.

Diante destas considerações, é induvidoso que a pena deve guardar direta relação com a gravidade do delito e a personalidade do agente, e no caso concreto, entendo que o ilustre magistrado sentenciante - dentro da fundamentação contida em sua sentença - foi coerente ao estipular a pena-base, até porque, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, impede a fixação das penas-base em seu patamar mínimo.

Neste sentido:

3. Ao aplicar a pena-base, o juízo a quo agiu com propriedade, prolatando sentença em plena harmonia com os ditames legais que regem os temas discutidos nesta ação penal e analisou corretamente as circunstâncias judiciais descritas no artigo 59 do Código Penal, fundamentando-as, bem como o artigo 68 do mesmo CODEX, aplicando pena suficiente e necessária à reprovação do delito praticado pelos apelantes. A aplicação da pena-base no mínimo legal só é possível quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, o que não ocorreu na questão em debate. 4. A ilustre defesa não apresenta elementos hábeis a apontar a alegada desproporcionalidade, apenas afirmando a sua existência. Sendo a pena máxima de multa fixada pelo artigo 49, caput, do Código Penal, em 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não se vislumbra a alegada irregularidade. 5. Quanto ao pleito de detração da pena provisoriamente cumprida, vislumbra-se dos autos que a subtração da pena não conduz à alteração do regime inicial de cumprimento de pena dos recorrentes, à luz do § 2º, do artigo 387, do Código Penal. 6. No que diz respeito ao pedido da defesa de isenção de custas processuais, entendo que este poderá ser examinado pelo juízo da execução criminal, tendo em vista que é naquela etapa processual que se deve analisar a real situação financeira do reeducando, diante da possibilidade de alteração deste quadro após a data do trânsito em julgado da condenação, havendo inclusive a possibilidade de parcelamento dos pagamentos das custas processuais e da multa atinente ao tipo penal. 7. Apelo improvido. (TJES; APCr 0031152-98.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 19/10/2022; DJES 24/10/2022)”.

A defesa do réu Pablo, busca ainda que a agravante da reincidência reconhecida nos crimes tipificados no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente e artigo 180 do Código Penal implique na exasperação das reprimendas em apenas 1/6 (um sexto).

No caso focado, a jurisprudência desta Corte, fulcrada no entendimento preconizado pelo Superior Tribunal de Justiça, entende que
"ostentando o agente apenas uma condenação anterior para fins de reincidência, mostra-se desproporcional o aumento em patamar superior a 1/6, com amparo apenas no fato de se tratar de reincidente específico".
(TJES; APCr 0000657-39.2018.8.08.0057; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo; Julg. 15/02/2023; DJES 11/04/2023).

Contudo, no caso focado, trata-se de réu com várias condenações, não fazendo jus, assim ao patamar de majoração pretendido pela defesa, nos moldes do julgado adrede mencionado.

Adiante, a defesa do réu Bruno requer seja reconhecida a atenuante da confissão quanto ao ilícito previsto no artigo 16, § 1.º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento.

Aqui, assiste razão à douta defesa, eis que em seu interrogatório o sentenciado assumiu que estava na posse de uma arma de fogo, senão vejamos o seu relato:

"(...) que no dia dos fatos, o interrogando estava indo para casa, quando Herick, que passava de carro, lhe deu uma carona; que quando entrou no carro, Pablo foi para o banco de trás e o interrogando foi para o banco do carona; que se depararam com a viatura da Forca Tática; que o interrogando pediu para que parassem o veículo, pois estava armado; que o motorista do veículo acelerou e colidiu com uma moto; que nesse momento o interrogando dispensou a arma; que perguntado se havia uma menor no meio, respondeu que sim, o Herick, que era o motorista do veiculo. (...)".

Assim sendo, já em sede de revisão de dosimetria penal, mantenho as circunstâncias judicais procedidas pelo magistrado a quo em relação ao crime previsto no artigo 16, § 1º, inciso IV, do Estatuto do Desarmamento, fixando a reprimenda base do réu Bruno Silva Santos em 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias-multa.

Presente a circunstância atenuante da confissão espontânea, reduzo sua pena em 03 (três) meses, fixando-a definitivamente em 03 (três) anos e 03 (três) meses de reclusão, ante a inexistência de agravantes, causas de diminuição ou aumento de pena.

Atento à regra do concurso material de crimes (artigo 69, do Código Penal), e levando-se conta a condenação do réu também no crime previsto no artigo 244-B, do Estatuto de Criança e do Adolescente, - cuja pena restou inalterada -,
fixo a pena definitiva do réu Bruno Silva Santos em 04 (quatro) anos e 03 (três) meses de reclusão, e pagamento de 100 (cem) dias-multa
.

Fixo o regime semiaberto de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Mantenho os demais termos da sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,
CONHEÇO DO
S
RECURSO
S
,
E DOU-
LHE
PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para reconhecer a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea em relação ao réu Bruno Silva Santos, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto do Eminente Relator.